Tribunal: TJSP
Processo: 2071168-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Constrangimento ilegal não configurado. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura de todos os presos. Ordem denegada.